Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. RENÚNCIA DE DIRETOR PRESIDENTE – ALTERAÇÃO NOS CADASTROS DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL DO TOCANTINS – OBRIGAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA. LANÇAMENTOS DE DÍVIDAS DE ICMS EM NOME DO EX-DIRETOR REFERENTES A EXERCÍCIOS QUE NÃO FAZIA PARTE DA DIRETORIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Dispõe o § 3o do art. 1.063 do Código Civil que “a renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Anteriormente, previa o art. 151 da Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas, que a “renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante”.
2. Narra o autor que foi funcionário da empresa ré durante os anos de 2009 a 2017 e que, por omissão da empresa, que não promoveu à alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, seu nome foi incluído na Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda daquele Estado por dívida de ICMS de 2018. Requer a condenação do réu na obrigação de promover a alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Tocantins e no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso é o fato de que, de 15/12/2009 a 31/08/2017, o autor exerceu diversos cargos dentro da direção da empresa ré, inclusive o de Diretor Vice-presidente, sendo que seu pedido de renúncia foi devidamente aprovado pela Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em 31/07/2017 (ID 33275274 - Pág. 1/6).
4. Considerando que o Código Civil e a Lei 6.404/76, que regia a empresa à época de sua constituição, estabelecem que a entrega da comunicação escrita do administrador renunciante gera efeitos perante a empresa, a partir de 31/07/2017 deveria esta ter providenciado a alteração de seus cadastros para excluir deles o nome do ex-diretor.
5. Por sua vez, nos termos do Código Civil, a renúncia de administrador torna-se eficaz em relação a terceiros, após a averbação e publicação ou, nos termos da Lei das Sociedades anônimas, a renúncia do administrador gera efeitos em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. Verifica-se que a ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração que aceitou a renúncia do autor foi devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Tocantins (ID 33275274 - Pág. 4). Dessa forma, não houve inércia do autor quanto a dar publicidade à sua renúncia.
6. Noutra via, diferentemente do simples registro da renúncia do administrador na Junta Comercial, a empresa deve promover atos administrativos com o objetivo de regularizar a situação fiscal da empresa perante os órgãos públicos, dentre estes a alteração do Cadastro de Contribuinte do ICMS na Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, nos termos do Decreto Estadual de Tocantins 2.912/2006, que regulamenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS.
7. O art. 100 do Decreto Estadual de Tocantins no 2.912/2006 esclarece que a alteração cadastral perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins deve ser realizada mediante o preenchimento do Boletim de Informação Cadastral – BIC de alteração, o qual “deve ser preenchido e enviado via internet, mediante utilização de sistema de identificação eletrônica ou em formulário impresso em única via e assinado pelo titular, sócio responsável, diretor ou representante legal, e encaminhado à repartição fazendária do domicílio fiscal a que pertencer sua inscrição cadastral, acompanhado de cópia da alteração cadastral averbada na Junta Comercial do Estado do Tocantins ou no cartório competente” (http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto2.912-06.htm).
8. Destarte, cabia à empresa ré o preenchimento e envio eletrônico das alterações por meio do Boletim de Informação Cadastral – BIC de alteração. A alteração da administração realizada somente no site da Receita Federal não é suficiente para que o Estado do Tocantins tome ciência da referida alteração, porque há previsão legal de preenchimento de formulário próprio a ser entregue na repartição fazendária estadual. Além disso, não há nos autos prova de que o sistema da Receita Federal e o sistema da Fazenda do Estado do Tocantins se comuniquem entre si. Não realizada a devida alteração perante o órgão competente, a empresa requerida trouxe para si a responsabilidade pelos danos sofridos pelo ex-administrador que solicitou regularmente sua retirada dos quadros da empresa.
9. Vale ressaltar que o informante Alexandro de Sousa Silva, em seu depoimento, afirmou que, após tomar ciência da existência das ações de execução contra a Bonasa, tentou atualizar o cadastro da empresa junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, mas foram listadas diversas pendências, de onde se infere que seria impossível ao autor a realização do procedimento de alteração cadastral, uma vez que a própria empresa não conseguiu ainda finalizar o procedimento (ID 33275679/33275680).
10. Restou comprovado que o nome do autor foi incluído na Dívida Ativa do Estado do Tocantins por dívidas de ICMS cobradas no CDA No 1946/2018 Processo no 0003735-15.2018.8.27.2740; CDA No 1947/2018 Processo no 0003736-97.2018.8.27.2740; CDA No 2952/2018 Processo no 0004060-87.2018.8.27.2740; CDA No 4206/2018 Processo no 0000707-05.2019.8.27.2740; CDA No 4207/2018 Processo no 0000709-72.2019.8.27.2740 (ID 33275275/ 33275279). Neste contexto, a permanência do nome do ex-diretor nos cadastros da empresa perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Tocantins por desídia da sociedade ré, e consequente inscrição do seu nome na dívida ativa do referido Estado por débitos dos quais não é responsável, revela ato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa.
11. Cumpre destacar que as ações foram ajuizadas em 2018, sendo que empresa ré tomou ciência das execuções em 2019 (ID 33275280/33275289), mas conforme depoimento do informante Alexandro de Sousa Silva, somente em outubro de 2020 foi protocolado o pedido de alteração cadastral da composição administrativa da empresa ré (ID 33275679/33275680), o que mostra a desídia da ré em atualizar os seus cadastros e evitar o processamento de execução fiscal contra o autor.
12. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescidos de juros mensais de 1%, contados de 22/06/2018 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.